Tribunal: TJSP
Processo: 2100652-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. POSSÍVEL ABUSO POR DESVIO DE CRÉDITOS RECEBIDOS POR MEIO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA QUE FUNCIONA NO MESMO ENDEREÇO DA DEVEDORA. INCIDÊNCIA DO ART. 301 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. POSSÍVEL ABUSO POR DESVIO DE CRÉDITOS RECEBIDOS POR MEIO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA QUE FUNCIONA NO MESMO ENDEREÇO DA DEVEDORA. INCIDÊNCIA DO ART. 301 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.